Tribunal: TJDFT
Processo: 0727730-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMÓVEL PENHORADO. CÁLCULO DO SALDO REMANESCENTE. CRITÉRIOS. PERÍCIA. APRESENTAÇÃO DE QUESITOS. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não se conhece do recurso quanto a pedido não apreciado pela instância de origem, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. Os agravantes alegam que a realização de perícia já havia sido determinada em decisão anterior, ocasião em que foi definido o critério para o cálculo e as partes foram intimadas para apresentação de quesitos e indicação de eventual assistente técnico. Afirmam que o condomínio não atendeu ao chamado judicial no prazo assinalado, de modo que restou precluso o direito de apresentar quesitos.
3. No caso, inexiste preclusão. O próprio juízo, em decisão subsequente, postergou a produção da prova pericial para depois da nova avaliação do imóvel penhorado e eventual adjudicação, diante da determinação contida em acórdão da 6a Turma Cível. Não havia sentido em exigir a apresentação dos quesitos pelo condomínio se a perícia foi adiada para momento mais oportuno, a fim de não tumultuar o processamento do feito. Depois da juntada do laudo de avaliação - e posterior acordo quanto ao valor da avaliação - o juízo intimou novamente as partes (na decisão agravada) para apresentarem os quesitos e assistentes técnicos relativos à prova pericial. Assim, o condomínio não está impedido de apresentar seus quesitos, diante da reabertura dos prazos pelo juízo.
4. Na primeira decisão, o juízo determinou a produção de laudo pericial pormenorizado acerca da dívida, com base na sentença, acórdãos e decisões proferidas nos autos originais. Na decisão ora agravada, o juiz fez referência expressa à decisão anterior e apenas acrescentou que, para calcular o saldo remanescente, o perito deverá decotar os valores já depositados. Portanto, não houve mudança de critério.
5. Recurso conhecido e não provido.